Tribunal: STF
Processo: MS 38475
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Pedro Henrique Holanda Pascoal, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, contra ato do plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ nos autos do Pedido de Providências 000486192.2019.2.00.0000, julgado em 8/3/2022, quando ficou determinada a instauração de procedimento de revisão disciplinar contra o impetrante.



    Primeiramente, a peça inicial noticia que:



    “A empresa Borba Provedor LTDA. apresentou representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, alegando que o Impetrante havia julgado ações de indenizações por danos materiais e morais propostas Cristiano Morais Rodrigues, serventuário da Justiça e lotados no Juizado Especial Cível e Criminal de Balsas/MA, pelo qual à época respondia o citado magistrado, tendo alegado apenas insatisfação com a decisão, como se demonstra em trechos extraídos da peça de ingresso (vide cópia da representação anexa – doc. 02), in verbis:



    [...]



    O eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, então Corregedor Nacional de Justiça, proferiu despacho determinando que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão apurasse os fatos e apresentasse as conclusões no prazo de 60 (sessenta) dias (cópia de despacho anexo – doc. 03):



    [...]



    Ao ser comunicada da decisão do CNJ, acima transcrita, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão instaurou a Reclamação Disciplinar nº 33965/2019, para dar cumprimento à ordem do emanada do CNJ, tendo sido citado o Impetrante para apresentar defesa, determinação que foi tempestivamente atendida, sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade de discussão de suspeição de juiz e concessão de beneficio de gratuidade da justiça na via administrativa, uma vez que são matérias jurisdicionais que devem ser impugnadas por meio de incidentes previstos em lei, dentro do processo judicial e, quanto ao mérito, afirmou-se que nenhuma falta funcional foi praticada, esclarecendo e rechaçando uma a uma as infundadas acusações (cópia da defesa anexa – doc. 04).



    Após parecer do Juiz Coordenador de Supervisão dos Juizados Especiais, Dr. João Francisco Gonçalves Rocha opinando pelo indeferimento e arquivamento da reclamação, por envolver exclusivamente matéria jurisdicional, cuja impugnação desafia os meios e recursos cabíveis, aviados aos órgãos de jurisdição superior, bem como, por ausência de indícios de materialidade e autoria de infração funcional, o Desembargador Marcelo Carvalho Silva, então Corregedor-Geral, em 11.12.2019, proferiu decisão determinando o arquivamento do processo (cópia da decisão em anexo – doc. 05), sob os seguintes fundamentos:[...].” (doc. eletrônico 1, fls. 2-6) 



    Aponta, na sequência, o seguinte: 



    “Ao receber em 16/12/2019, a comunicação da DECISÃO-GCGJ – 15842019, proferida na Reclamação Disciplinar nº 33965/2019, instaurada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão para dar cumprimento à ordem advinda do citado Órgão Censor Nacional, proferida nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS/CNJ Nº 0004861-92.2019.2.00.000, o eminente Ministro HUMBERTO MARTINS, então Corregedor Nacional de Justiça proferiu decisão discordando com a decisão do Órgão censor estadual, dilatando o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para realização de novas diligências e informação das conclusões, nos seguintes termos (cópia da decisão em anexo – doc. 07), in litteris: 



    [...]



    O Impetrante foi citado e apresentou longa defesa, acompanhada de vários documentos que demonstram ter o magistrado atuado no campo jurisdicional, faltando competência ao CNJ para se imiscuir na discussão e aferição das decisões judiciais, requerendo ao fim a improcedência da reclamação (veja-se cópia da defesa anexa – doc. 11). 



    Conclusos os autos, a eminente Ministra Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA liberou o processo para julgamento, sendo incluído em pauta na sessão virtual de 14/12/2021 a 17/12/2021, no que o reclamado e ora Impetrante apresentou requerimento de retirada de pauta, alegando que na sessão virtual não permite que a parte possa usar da palavra, seja para sustentação oral, ou para esclarecer fatos, tudo em tempo real, perante os Ministros e Conselheiros todos a um só tempo, nos termos dos arts. 5º, LV, da Constituição e 937, § 3º, do CPC (veja-se cópia do requerimento e da decisão em anexo – doc. 12 e 13).”



    Finalmente, noticia que:



    “Em sessão presencial por videoconferência realizada no dia 08/03/2022, o Pedido de Providências nº 000486192.2019.2.00.0000 foi julgado procedente pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, determinando a instauração de Processo de Revisão Disciplinar da decisão de arquivamento do processo disciplinar proferido pela 14 Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão e referendada pelo Pleno da Corte Estadual em Acórdão assim ementado (cópia em anexo - doc. 18): 



    ‘PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ORIGINÁRIO. JUIZ DE DIREITO. INDÍCIOS DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE POR PARTE DO MAGISTRADO E DESVIRTUAMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REJEITADA NA ORIGEM. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. PROPOSTA DE REVISÃO DISCIPLINAR DE OFÍCIO. I. Proposta de Revisão Disciplinar em face de decisão colegiada proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que rejeitou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de Juiz de Direito. II. Ajuizamento de repetidas ações pelos servidores da unidade judiciária, objetivando a concessão de indenizações por dano moral e deferimento de multas que indicam a prática de infrações disciplinares por parte do magistrado e a desconfiança no Judiciário. III. O contexto em que proferidas as decisões revelam abuso do direito de ação e quebra da imparcialidade do magistrado, revelando desvirtuamento à responsabilidade judicial, o que desborda dos limites da matéria eminentemente jurisdicional. IV. A decisão negativa de instauração de processo disciplinar proferida pelo tribunal local não constitui obstáculo para que seja deflagrado procedimento de revisão disciplinar no CNJ. V. À luz do art. 82 do RICNJ, podem ser revistos os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano do pedido. VI. Considerando que sequer foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado no âmbito do Tribunal de Justiça local, não há falar em início de contagem do prazo decadencial, muito menos a partir do momento em que proferida a primeira decisão monocrática de arquivamento. Precedente do STF. Decadência não configurada. VII. A decisão de não instauração de processo administrativo disciplinar pelo TJ/MA mostra-se contrária à evidência dos autos, razão pela qual os fatos articulados no curso do expediente merecem apuração mais detida por este Conselho, impondo-se a necessidade de revisão disciplinar. VII. Instauração de Revisão Disciplinar.” (doc. eletrônico 1, fl.14)



    Conclui asseverando que estariam presentes os requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, requerendo seja ela deferida para 



    “suspender o andamento do Pedido de Providências nº 000486192.2019.2.00.0000 e do Processo de Revisão Disciplinar dele decorrente, junto ao Conselho Nacional de Justiça, até o julgamento definitivo desse Mandado de Segurança, assegurando o pleno exercício do cargo de juiz de direito do Estado do Maranhão, comunicando a decisão, pelo meio mais urgente possível ao mencionado Órgão coator e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe imediato cumprimento;[...].” (doc. eletrônico 1, fl. 30) 



    No mérito, pugnou pela concessão de segurança para que



    “seja concedida em definitivo a segurança, confirmando em definitivo a medida liminar, para declarar a ocorrência da decadência de direito do Conselho Nacional de Justiça, de rever a decisão de arquivamento da Revisão Disciplinar nº 33965/2019, instaurada no âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, cuja decisão foi proferida em 11/12/2019 e comunicada ao CNJ em 16/12/2019, decretando a insubsistência do ato coator, mediante a extinção e arquivamento do Providências nº 000486192.2019.2.00.0000 e do Processo de Revisão Disciplinar dele decorrente, comunicando a decisão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para dar-lhe cumprimento, realizando-se, como de costume, a sábia aplicação do direito e distribuindo a indispensável justiça!.” (doc. eletrônico 1, fl. 30) 



    A medida cautelar foi indeferida em decisão de 23 de março de 2022 (documento eletrônico 24).



    A União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 29).



    O Conselho Nacional de Justiça prestou as informações, aduzindo que:



    “Na exordial mandamental, o impetrante alega, em síntese, que a pretensão revisional do Conselho Nacional de Justiça já teria sido fulminada pela decadência, visto que o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, em 11 de dezembro de 2019, teria determinado o arquivamento do Procedimento prévio de apuração autuado sob o nº 339652019, de modo que essa data deveria ser considerada como marco inicial da contagem do interregno decadencial. A mesma tese já havia sido apresentada pela defesa do magistrado Pedro Henrique Holanda Pascoal em petição acostada aos autos do Pedido de Providências nº 0004861- 92.2019.2.00.0000. No entanto, durante a 346ª Sessão Ordinária, realizada em 8 de março de 2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, acompanhou o voto da Relatora que apresentou a tese abaixo transcrita, de forma a rechaçar os argumentos da defesa quanto à suposta ocorrência de decadência.”



    Ao tratar da alegada decadência, o CNJ esclareceu que:



    “In casu, tratando-se de Pedido de Providências originário da Corregedoria Nacional de Justiça, o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, delegou a apuração dos fatos narrados na peça inicial dos presentes autos à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, com fundamento no art. 67, § 4º, do Regimento Interno do CNJ, mantida a tramitação do presente expediente. No âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, instaurou-se procedimento de investigação preliminar (RD) nº 33965/2019, nos termos do art. 8º da Resolução CNJ nº 135/2011. O expediente local foi arquivado, em 11 de dezembro de 2019, de forma monocrática pelo então Corregedor-Geral Marcelo Carvalho Silva, sob o fundamento de que a matéria possuía caráter jurisdicional (ID 3838761). Ressalte-se que a decisão de arquivamento no âmbito estadual foi proferida em caráter precário, tanto que o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, em 7 de julho de 2020, discordou do arquivamento e determinou a continuidade da apuração preliminar dos fatos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado (ID 3952544). Realizadas as novas diligências, ainda em fase de apuração preliminar, o Corregedor-Geral do Estado, Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, submeteu ao Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar ao verificar a ocorrência de indícios de falta funcional por parte do reclamado. Como relatado, a proposta foi rejeitada por apertada maioria de votos, culminando no arquivamento do procedimento prévio de apuração na origem. Nesse sentido, considerando que sequer foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado no âmbito do Tribunal de Justiça local, entendemos que não há falar em início de contagem do prazo decadencial, especialmente a partir do momento em que proferida a primeira decisão monocrática de arquivamento (ID3838761). Isso, porque, ao estabelecer o prazo decadencial, a Constituição fala em “processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados” (art. 103-B, V, da CF), o que deixa claro que os procedimentos de apuração/investigação preliminar estariam excluídos.” 



    Encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, este manifestou-se no sentido de não haver transcorrido o prazo decadencial, bem como do não cabimento do mandado de segurança para revisão de decisões do CNJ.



    A Procuradoria-Geral da República sustentou: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. JURISPRUDÊNCIA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A decisão de arquivamento proferida por Corregedoria estadual implica a não instauração do feito disciplinar, limitando-se o procedimento arquivado a uma investigação prévia. 2. Inaplicável o parâmetro temporal inserto no art. 103- B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal quando não instaurado o processo disciplinar. 3. É descabida a pretensão de utilizar-se do instrumento do mandado de segurança perante o STF como mero instrumento de revisão das decisões do CNJ. Parecer pela denegação da ordem.” (documento eletrônico 34)



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.



    Na sequência, ressalto que será cabível o mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. 



    Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.



    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 



    “o direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado.”(Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 



    Nesse sentido, também leciona Celso Antônio Bandeira de Mello:



    “considera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533).” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).



    A competência do STF para julgamento do presente Mandado de Segurança já foi objeto de manifestação na decisão que indeferiu a medida cautelar requerida, cuja orientação foi firmada no julgamento da ADI 4.412/DF (documento eletrônico 24).



    Passando ao exame do mérito, não vejo observo, data vênia, qualquer ato abusivo ou ilegal por parte da autoridade impetrada à míngua de qualquer mácula ou inobservância do devido processo legal por parte do CNJ no julgamento do Pedido de Providências n. 0004861-92.2019.2.00.0000.



    A tese do autor sustenta que já teria ocorrido a decadência, motivo pelo qual o CNJ não poderia prosseguir com o procedimento disciplinar recentemente instaurado.



    Ocorre que essa questão foi enfrentada por aquele Conselho no julgamento que decidiu pela instauração do procedimento disciplinar, na 346ª Sessão Ordinária realizada em 8/3/2022. De forma unânime, o plenário do CNJ acompanhou o voto da Relatora, entendendo estar superada qualquer possibilidade de transcurso de prazo decadencial.



    Com relação a esse aspecto, a Relatora esclareceu, apontando todos os marcos temporais, que: 



    “No âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, instaurou-se procedimento de investigação preliminar (RD) nº 33965/2019, nos termos do art. 8º da Resolução CNJ nº 135/2011. O expediente local foi arquivado, em 11 de dezembro de 2019, de forma monocrática pelo então Corregedor-Geral Marcelo Carvalho Silva, sob o fundamento de que a matéria possuía caráter jurisdicional (ID 3838761). Ressalte-se que a decisão de arquivamento no âmbito estadual foi proferida em caráter precário, tanto que o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, em 7 de julho de 2020, discordou do arquivamento e determinou a continuidade da apuração preliminar dos fatos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado (ID 3952544). Realizadas as novas diligências, ainda em fase de apuração preliminar, o Corregedor-Geral do Estado, Desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, submeteu ao Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar ao verificar a ocorrência de indícios de falta funcional por parte do reclamado. Como relatado, a proposta foi rejeitada por apertada maioria de votos, culminando no arquivamento do procedimento prévio de apuração na origem. Nesse sentido, considerando que sequer foi instaurado processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado no âmbito do Tribunal de Justiça local, entendemos que não há falar em início de contagem do prazo decadencial, especialmente a partir do momento em que proferida a primeira decisão monocrática de arquivamento (ID3838761).” (documento eletrônico 34)



    Com razão o CNJ, ao entender que todos esses marcos temporais ocorreram antes da instauração do processo administrativo disciplinar. Essa linha de raciocínio, além de razoável, está adequada à jurisprudência do órgão de controle, de forma que sua manutenção obedece à esperada segurança jurídica.



    Ao assim decidir, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.



    Assim equacionada a controvérsia, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle -CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Luís Roberto Barroso). 



    Contudo, no caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. 



    Diante desse cenário, não observo qualquer ofensa ao direito líquido e certo da do impetrante, ante a ausência de robustos elementos a apontar qualquer violação ao devido processo legal na decisão colegiada inquinada de ilegal.



    Em face do exposto, denego a segurança.



    Em atenção ao pedido formulado pela União, admito seu ingresso no feito. Intime-se pessoalmente.



    Sem honorários, na forma da Súmula 512 do STF.



    Após transitado em julgado, arquivem-se os autos. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator